Tribunal: TJDFT
Processo: 0724818-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. OFENSA A DIREITOS DE PERSONALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIMENTO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo inteligência da súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
2. Reconhecida a legitimidade da relação jurídica entre as partes referente ao contrato, não há que se falar em inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes e, por conseguinte, em dano moral in re ipsa. Assim, não se tratando de dano presumido, caberia ao autor a comprovação do fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo, porquanto a inscrição devida, por si só, não gera dano moral.
3. Quanto ao dano moral, este é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade. 3.1 Para sua configuração, deve o juiz verificar, ante os elementos coligidos no processo, a título de prova, se a situação experimentada pela parte foi lesiva à sua Honra, quer no aspecto subjetivo, quer no aspecto objetivo. 3.2 No caso, por ser devido o ato, não chegou a ofender a honra subjetiva ou objetiva do apelado, tampouco configurou-se um abalo psíquico suficiente para fundamentar a compensação extrapatrimonial.
4. Recurso conhecido e não provido.